Tribunal: TCU
Processo: 002.571/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União à Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, por meio do Contrato de Repasse, para atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação, em diversos municípios do Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos pela União à Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, por meio do Contrato de Repasse 0223.076-15/2007, para atualização do potencial produtivo e mercadológico, assessoria, promoção, acompanhamento e organização dos produtores e processos de implementação, em diversos municípios do Estado do Ceará. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Flávio Pereira Barbosa e da Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 8/11/2007 55.000,00 Débito 9/12/2009 24.000,00 Débito 9/6/2015 1.149,49 Crédito 3/3/2017 88,49 Crédito 2/3/2018 700,00 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Francisco Flávio Pereira Barbosa e à Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Lindemberg Pereira Alves e aplicar-lhe a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem como à Caixa Econômica Federal, para ciência.